Tribunal: TJSP
Processo: 1059179-19.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Apelações. Ação com escopo de anulação de auto de infração e imposição de multa (AIIM). Autora que sofrera autuação em razão do não recolhimento de ICMS sobre operação de venda cancelada e creditamento indevido desse tributo relativo à aquisição interestadual de cesta básica. Laudo decorrente de perícia do qual se extrai o cancelamento de 615.726 itens. Aplicação ao débito fiscal remanescente de

Ementa:
Apelações. Ação com escopo de anulação de auto de infração e imposição de multa (AIIM). Autora que sofrera autuação em razão do não recolhimento de ICMS sobre operação de venda cancelada e creditamento indevido desse tributo relativo à aquisição interestadual de cesta básica. Laudo decorrente de perícia do qual se extrai o cancelamento de 615.726 itens. Aplicação ao débito fiscal remanescente de alíquota média (15,50%) que é de rigor. Sentença mantida nesse ponto. Sem embargo, ocorrência de parcial decadência do débito fiscal constante no item 3 do AIIM. Inteligência do artigo 150, parágrafo 4o, do Código Tributário Nacional. Decurso de cinco anos entre a data do fato gerador e a apontada autuação no período de janeiro a maio de 2008. Contudo, legitimidade da exigência pelo Fisco dos débitos subsistentes. Produtos que compõem a cesta básica. Incidência do imposto na alíquota de 12% na entrada e 7% na saída. Isenção parcial. Impossibilidade de creditamento do valor integral do imposto pago na operação primeira. Estorno da diferença que é devido. Ademais, multa punitiva que deve ser reduzida para trinta por cento (30%) do valor do tributo. Observância aos princípios de proporcionalidade e razoabilidade. Por fim, sucumbência recíproca corretamente reconhecida. Todavia, necessidade de fixação de honorários advocatícios consoante o artigo 85, parágrafos 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Inaplicabilidade à hipótese sob exame do arbitramento por equidade previsto no parágrafo 8o desse preceito. Portanto, dá-se parcial provimento à apelação da autora, por um lado, e, de outro, se o nega ao da ré.